Tribunal: TJDFT
Processo: 0748208-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748208-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FLORENCIO DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Diante do requerimento formulado nos autos originários em 7/2/2025 pela agravante-exequente (id. 225192067), em relação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, manifeste-se, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora